Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE CABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA E CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS DESCABIDAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA PENA PECUNÁRIA.
1.1. In casu, a juntada do mencionado documento ocorreu antes do oferecimento das alegações finais, isto é, teve a Defesa ciência das informações constantes nos laudos e oportunidade para manifestar-se, contrapondo as razões pelas quais a prova não poderia ser prestigiada pela magistrada a quo. Vale dizer, não se verifica o aventado cerceamento de defesa diante da juntada do relatório indiciário em questão, após a fase do art. 402 do CPP, já que foram devidamente observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 1.2. Seguindo a inteligência do artigo 563 do CPP, do qual se extrai o princípio do pas de nullité sans grief, não há como se declarar a nulidade do ato, conforme alegado pelo recorrente, porquanto inexiste qualquer evidência concreta que demonstre violação aos direitos de defesa dos réus.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e merecem credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à parte apelante a prática de crimes, mormente quando estiver em consonância com todas as demais provas colhidas nos autos.
3. No caso, os elementos probatórios produzidos em ambas as fases são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos litigiosos, inviabilizando-se, pois, a incidência dos princípios do in dubio pro reu e da presunção de inocência ao caso em exame. Logo, não há que se falar em absolvição dos réus, nos moldes do artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, nem em desclassificação do crime de roubo para o de recepção.
4. Uma vez configurado o emprego de arma de fogo no crime de roubo, conforme prova oral colhida nos autos, não há óbice legal quanto à incidência da majorante prevista no art. 157, §2-A, I, do CP, mesmo que a arma não tenha sido apreendida ou que não tenha sido feito laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva do armamento.
5. Não há que se falar em bis in idem quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência são fundamentadas em condenações distintas.
6. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena”, conforme precedente.
7. O critério de fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por esse Tribunal de Justiça.
8. O regime inicial de cumprimento da pena superior a 8 anos é o fechado por imposição legal, mormente em se tratando de réu reincidente e possuidor de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, quando não atendidas as diretrizes estabelecidas pelo art. 44 do CP.
10. “O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal e de aplicação cogente, razão pela qual é inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei e de violação ao princípio da legalidade”, consoante precedente.
11. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos moldes da súmula no 26 do TJDFT.
12. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; apelações conhecidas e não providas.